Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703868-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP ENGENHARIA EIRELI - ME AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP ENGENHARIA EIRELI – ME contra decisão que, nos autos do processo de execução de contrato de compra e venda, indeferiu o pedido de sequestro do bem objeto do título executado, por não estar comprovada eventual frustração da execução ou tentativa do executado em dilapidar ou ocultar bens, indício hábil a caracterizar a redução do patrimônio à situação de insolvência (ID 111594122 autos de origem). No presente recurso a empresa agravante argumenta que a própria dificuldade na citação da executada já justifica o sequestro do bem objeto do contrato, conquanto se destina a assegurar a efetivação de futura penhora, a fim de não frustrar a execução (ID 32541996). Em informação ao site eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se a efetivação da citação da empresa devedora (ID 112433944 autos de origem). Instada a se manifestar sobre o interesse recursal, quedou-se inerte a parte agravante. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão recursal em face da consolidação da triangularização da relação processual no processo principal. Desta feita, resta prejudicado o presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora